Tribunal: STF
Processo: AI 573707
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-12
Data de publicação: 2006-09-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.  Cerceamento
 de defesa. Matéria de natureza infraconstitucional. Ofensa reflexa.
 Precedente. 3. Decisão devidamente fundamentada.  4. Agravo
regimental a que se nega provimento